Tribunal: TJSP
Processo: 2129982-04.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Feminicídio tentado – Revogação da prisão preventiva – Quanto aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar do paciente, verifica-se que tal questão já foi devidamente analisada por esta Corte em impetração anterior, de modo que o presente remédio heroico não deve ser conhecido, neste ponto, porquanto trata-se de mera reiteração de pleito anterior – Alegação de excesso de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Feminicídio tentado – Revogação da prisão preventiva – Quanto aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar do paciente, verifica-se que tal questão já foi devidamente analisada por esta Corte em impetração anterior, de modo que o presente remédio heroico não deve ser conhecido, neste ponto, porquanto trata-se de mera reiteração de pleito anterior – Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Súmula no 21 do STJ - Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, até porque inexiste um prazo ordinário – Ordem parcialmente conhecida, devendo ser denegada na parte que se conhece.